Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714550-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCILENE ROSA CORREIA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DERCILENE ROSA CORREIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de requerimento de tutela de urgência, requerida de forma incidental na fase de saneamento do processo, postulado por DERCILENE ROSA CORREIA, no qual pugna a suspensão de qualquer ato tendente à alienação do imóvel objeto do litígio. Compulsando os autos, observa-se que requerimento de igual teor fora formulado por ocasião do ajuizamento da presente demanda, momento em que este Juízo se pronunciou da seguinte forma: No caso concreto, tem-se que a Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor, com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Assim, vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, tem início o procedimento específico da Lei no 9514/97 que conduzirá à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, necessária a dilação probatória para a prova do fato de que foi a Terracap quem cessou o envio de boletos (e se eram expedidos à época, bem o modal eleito para envio), sendo certo ainda que para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o réu agiu no exercício regular do seu direito, como estabelecido na Lei no 9.514/97. Além disso, para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Entretanto, o autor não trouxe nenhum documento apto a demonstrar, ao menos, sua intenção de purgar a mora. Nem mesmo fez menção, na peça de ingresso, de pretender consignar o valor das parcelas inadimplidas. Por outro lado, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, por certo é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, sendo inviável, nessa modalidade contratual, que o devedor, por meio de tutela de urgência, suspenda o regular andamento dos atos expropriatórios ancorados nos regramentos da Lei no 9514/97. Logo, há que se oportunizar à parte ré a comprovação de que atendeu aos ditames legais na consecução da retomada e alienação do bem fiduciado, eis que inviável ao autor fazer a prova negativa de que não foi efetivamente intimado das datas designadas para o leilão extrajudicial. A tese sustentada pelo requerente não prescinde da observância ao contraditório. Tampouco verifica-se, a princípio, incorreção no valor da arrematação, uma vez que se encontra em consonância com o disposto no art. 27, §2o da sobredita lei, o qual determina que no segundo leilão “será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Em que pese o postulante afirme que a ré não tenha apresentado qualquer prova de que os boletos de pagamentos teriam sido enviados, tem-se que tal cenário não afasta a realidade de que até o presente momento, a autora não purgou a mora. Desse modo, consoante já destacado, não se pode obstar que o proprietário fiduciário adote as providências que entende cabíveis para a retomada do bem, sob pena de clara afronta à legislação de regência. Assim sendo, vê-se que a realidade fática delineada por ocasião do requerimento liminar não fora modificada, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado de maneira incidental e, por conseguinte, passo à fase de saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, observa-se que a autora pretende que a TERRACAP seja impedida de dar continuidade aos atos de expropriação do imóvel localizado no SHVP, Trecho 03 Quadra 05 Conjunto 04 Lote 18. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se de acordo com o modelo de contrato de compra e venda firmado (alienação fiduciária) é licito à TERRACAP proceder à retomada do bem, em razão do inadimplemento de parcelas de financiamento. Extrai-se dos autos que existem questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do Código de Processo Civil). [...]” – ID 186774678, autos de origem n. 0722582-18.2023.8.07.0020. Nas razões, a agravante DERCILENE ROSA CORREIA narra: “Trata-se, na origem, de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pela agravante em face da agravada, na qual pleiteia o provimento jurisdicional liminar para compelir a agravada a suspender todos os atos de expropriação judicial do imóvel em litígio. O pedido liminar restou indeferido pelo juízo a quo sob o argumento de que seria necessário instaurar o contraditório, possibilitando averiguar se a agravada observou o devido procedimento. Posteriormente, a agravada apresentou contestação, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório quanto ao envio do boleto à agravante. Diante da modificação fática que ensejou o indeferimento do pedido liminar, a agravante apresentou réplica com pedido de tutela de urgência, argumentando que, após devidamente instaurado o contraditório, a agravada não se desincumbiu de comprovar o envio do boleto ao e-mail da agravante, evidenciando a probabilidade do direito e do perigo de dano. Contudo, a decisão agravada rejeitou o pedido de tutela de urgência, sob o frágil argumento de que a agravante não teria purgado a mora.” – ID 57816835, pp. 3/4. Sustenta que “o objeto da lide consiste na obrigação de fazer para que a agravada envie o boleto para pagamento à parte autora.” – ID 57816835, pp. 4/5. Assevera estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e requer ao final: “(a) seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se o feito até o julgamento do presente curso; (b) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada e abstenha de realizar qualquer ato expropriatório; (c) seja o presente recurso conhecido e provido, admitindo-se o processamento da denunciação à lide.” - ID 57816835, p. 8. Preparo dispensado; agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 178359797, na origem). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 58406039). A agravada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP informa a prolação de sentença de mérito e requer a “extinção do presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal”. É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “[...] Sendo assim, como nunca foi firmado contrato entre as partes, assim como a parte autora não realizou o pagamento para aquisição do imóvel (cuja iniciativa somente a si cabia), não há ilegalidade na inclusão do imóvel no Leilão Público, sendo escorreito o cancelamento do negócio pela TERRACAP. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do artigo 85, §8o e artigo 98, §3o, ambos do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nada mais sendo requerido após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (ID 194363557 dos autos de origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora